Tribunal: STF
Processo: AI 68081
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE FORO AFIRMADA PELO EXAME DOS
FATOS DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AGENCIA OU SUCURSAL NO
LOCAL E DE NÃO TER SIDO CONTRAIDA A OBRIGAÇÃO PELA AGENCIA. ALEGAÇÃO
DEPENDENTE DE REEXAME DE FATOS. INADMISSIBILIDADE, PARA TAL FIM, DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.